Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704471-26.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: BIOGENESIS BAGO SAUDE ANIMAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, e verificado, no ID 65959989, que foi deferido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto por BIOGÉNESIS BAGÓ SAÚDE ANIMAL LTDA, nos autos 0745188-66.2024.8.07.0000, revogo parte da decisão de ID 68504140, tão somente no que tange ao indeferimento do efeito suspensivo aos recursos, em razão da decisão retro mencionada. Outrossim, declaro prejudicado os embargos de declaração opostos no ID 68794395, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, tendo em vista a manutenção do efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007